Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722255-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: V. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LETÍCIA DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDICISPLINAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. SESSÕES. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 2. Permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Precedentes. 3. A cobertura das sessões não pode ser restringida previamente pela seguradora, pois a insuficiência de atendimentos garantidos pode representar grave dano à saúde do beneficiário. Perante o tempo indeterminado para a manutenção da prevenção e evolução nas habilidades cognitivas, motoras e afetivas do segurado, é indevida a negativa de cobertura de todas as sessões requeridas pelos profissionais responsáveis, sob pena de comprometer a própria eficácia da terapêutica prescrita. 4. Malgrado esportes e mentoria em sala de aula/creche fujam ao escopo da assistência do plano assistencial, a psicopedagogia/ neuropedagogia em área clínica para o tratamento contínuo de autismo infantil é acobertada pelo plano de saúde, cujo escopo não se limita à instituição e profissional médicos. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4o, e 35-G, ambos da Lei 9.656/98, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sob o argumento de não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER, OAB/SC 17.605 (ID 35210641 - Pág. 50). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, e 35-G, ambos da Lei 9.656/98, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER, OAB/SC 17.605 (ID 35210641 - Pág. 50). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030